Tribunal: TJES
Processo: 0036929-05.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie; Custas; Honorários Advocatícios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036929-05.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVON ELIOTERIO DA COSTA
APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FECHADA. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. FILIAÇÃO. ATO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REQUERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Nas ações em que se pretende a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, a prescrição quinquenal aplicável ao caso (STJ, súmula 291) não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação
.
2.
A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Código Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiadas pelos participantes que aderiram ao plano previdenciário.
3
.
Considerando o caráter facultativo dos planos de previdência complementar e tendo em vista que o Apelante estava ciente do cancelamento de sua inscrição no plano complementar – uma vez que deixou de pagar – cabia-lhe, a partir da sua reintegração no emprego, diligenciar junto a Entidade Privada objetivando o restabelecimento de seu plano de benefícios.
4
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0036929-05.2016.8.08.0024

APELANTE:

IVON ELIOTÉRIO DA COSTA

APELAD
OS
:
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST E ARCELORMITTAL BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 407-410), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Serra (ES), Comarca da Capital, nos autos da “
Ação
Ordinária”
, proposta por Ivon Eliotério da Costa, ora Apelante, reconheceu a prescrição da pretensão ao direito do autor no que pertine ao período anterior a 11.07.2007, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC). Julgou improcedente o pedido formulado na exordial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais (fls. 425-461) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que (1) não ocorrência da prescrição; (2) por culpa do Empregador, não conseguiu continuar pagando as contribuições da previdência privada; (3) “mesmo demitido injustamente, continuou a pagar, enquanto pode a previdência privada”; (4) “era obrigação da empregadora tomar as providências para restabelecer a participação do empregado no plano de previdência privada, mediante a oferta do recolhimento de todas contribuições em atraso, o que incorreu”.

Pois bem. A controvérsia dos autos está pautada no pedido de recomposição da reserva de aposentadoria da parte autora, no período de 02.07.1997 à 31.03.2010, além do reembolso das contribuições que pagou diretamente a entidade de previdência privada durante o período compreendido entre 06/1997 à 01/2003.

À luz do disposto na Súmula n.º 291 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
”.

Prevalece na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que nas ações em que se pretende a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, como na hipótese em comento, a prescrição quinquenal aplicável ao caso não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ e deste e. Tribunal (TJES):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR. REVISÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. RECOLHIMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. [...] 3.
Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula nº 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação
. Precedentes [...]”. (AgInt no AREsp n. 1.719.647/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA - APOSENTADORIA COMPLEMENTAR REVISÃO DO BENEFÍCIO -
PRESCRIÇÃO
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ENTIDADE FECHADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO REVISÃO DO VALOR LEGALIDADE NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. 1.
Nas ações em que se pretende a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, a prescrição quinquenal aplicável ao caso (STJ, súmula 291) não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação
(AgInt no AREsp nº 1.719.647/MG, DJe de 17/6/2022). [...]. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140167545, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Assim, seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal (TJES), considerando que a ação foi proposta em 11.07.2012, restam prescritas as parcelas referentes ao período anterior à 11.07.2007.

Prosseguindo, afirma a parte autora, ora Apelante, que a Empresa Arcelor Mittal Braasil S/A seria a responsável por sua filiação ao plano de previdência privada complementar após a sua reintegração ao emprego.

Ressalto, por oportuno, que não se aplica aqui o regime do Código de Defesa do Consumidor (incidente somente aos contratos de previdência aberta), conforme enunciado da Súmula n.º 563/STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

A previdência privada, diferentemente do regime de previdência social, tem caráter complementar e facultativo, sendo, portanto, regida pelo Código Civil. Baseia-se em regime de capitalização que demanda prévia constituição de reserva, financiada pelos participantes que aderiram ao plano previdenciário.

Nos termos dos arts. 1º e 16, §2º da Lei Complementar n.º 109/2001, a adesão aos planos de previdência privada é voluntária e facultativa:

Art. 1 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo
, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.

Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.

§ 2 -
É facultativa a adesão
aos planos a que se refere o caput deste artigo.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que apenas os participantes do plano, isto é, aqueles que aderiram as normas estabelecidas e efetuaram os pagamentos das contribuições mensais, fazem jus ao recebimento da complementação da aposentadoria.

Nessa perspectiva, sendo a adesão ao regime de previdência privada facultativa, as demandadas (Empregadora e a Entidade Privada) não podem ser compelidas a inscrição automática de seus funcionários, mesmo porque isso implicaria em descontos em contracheques, o que é vedado pela legislação aplicada na relação estabelecida entre Empregadora/Empregado – “
art. 462/CLT:
ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo
” –.

Com efeito, considerando o caráter facultativo dos planos de previdência complementar e tendo em vista que o Apelante estava ciente do cancelamento de sua inscrição no plano complementar – uma vez que deixou de pagar – cabia-lhe, a partir da sua reintegração no emprego, diligenciar junto a Entidade Privada objetivando o restabelecimento de seu plano de benefícios.

Impende pontuar, todavia, que, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, o Autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria o Apelante demonstrar em juízo a sua adesão ao plano previdenciário complementar, o que, por certo, resultaria na procedência do pedido.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Enfatizo, que "
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas
." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).

Concluo, portanto, pela inexistência de provas quanto ao fato constitutivo do direito do Autor/Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.